Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723267-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO RESENDE DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DIOGO RESENDE DA SILVA, representado pela Curadoria Especial, em face da decisão de Id 238298522 (origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, rejeitou a impugnação à penhora. O executado agravante defende, em suma, a impossibilidade de constrição de qualquer verba inferior a 40 salários mínimos independentemente da natureza da conta bancária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte. Destaca a presença do periculum in mora e do fumus boni in iuris para atribuir efeito suspensivo ao recurso até o exame final do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora da conta do agravante, com o desbloqueio/liberação integral do valor penhorado. Preparo ausente, uma vez que a parte recorrente é representada pela Curadoria Especial. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, não resta evidente a probabilidade de provimento do recurso. Ressalta-se que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. Além disso, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, que ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO a liminar e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora